Tribunal: TJDFT
Processo: 0719711-38.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719711-38.2024.8.07.0001 RECORRENTE: HUMBERTO DE OLIVEIRA PEREIRA RECORRIDO: ODILON JOSE VIEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito Processual Civil. Apelação civil. Ação de cobrança. Citação eletrônica via whatsapp. Validade. Ciência Inequívoca. Recurso conhecido e não provido. I. Caso em exame 1. Apelação civil em face da sentença que condenou o réu ao pagamento dos valores apresentados na petição inicial. A controvérsia gira em torno da validade da citação realizada por meio do aplicativo de mensagem WhatsApp. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se houve ciência do destinatário da citação realizada por meio do aplicativo de mensagem WhatsApp. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência deste tribunal reconhece a validade da citação por WhatsApp quando há certeza da ciência do destinatário. 4. Restou comprovado a ciência do destinatário quanto a citação feita pelo WhatsApp, posto que a oficiala de justiça ligou para o número e confirmou a identidade do réu antes de enviar do mandado e que o mesmo número consta no registro profissional do réu. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido Tese de julgamento: “1. É válida a citação eletrônica realizada por WhatsApp, desde que comprovada a ciência inequívoca do destinatário, sobretudo quando o oficial de justiça liga e confirma a identidade do réu antes do envio do mandado”. O recorrente suscita a nulidade da citação por WhatsApp, porquanto inexistente resposta ou confirmação acerca do aperfeiçoamento e ciência inequívoca do ato. Argumenta, também, que a majoração dos honorários advocatícios se deu de maneira desproporcional e indevida. Deixa, contudo, de indicar com objetividade os artigos de lei que entende violados. Sustenta, contudo, que o acórdão recorrido emprestou aos artigos 9o, 238 e 246, todos do Código de Processo Civil, interpretação divergente daquela que promana do STJ, e colaciona ementa de julgado da Corte Superior com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à tese de nulidade da citação por meio de aplicativo de mensagens e de indevida majoração dos honorários advocatícios, uma vez que a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: “Entretanto, conforme foi demonstrado por meio da captura de imagem da conversa, a oficiala ligou para o réu às 18h56 e enviou o mandado de citação às 19h01, porém mesmo tendo acabado de encerrar a chamada, a parte apelante não respondeu as mensagens (Id 66199406). É importante mencionar que o apelante é advogado e que o número de telefone profissional registrado na Ordem dos Advogados é o mesmo em que houve a citação por WhatsApp, qual seja, (61) 99983-2079 (Id 66199417, folha 3). Além disso, o réu aparece na foto de perfil da conversa e o recebimento das mensagens foi acusado pelo aplicativo por meio dos dois traços ao lado do horário (...) Portanto, é inequívoca a ciência do réu e, consequentemente, válida a citação” (ID 69769967). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Confira, a propósito, o entendimento sedimentado pela Corte Superior: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VALIDADE DA CITAÇÃO POR APLICATIVOS DE MENSAGENS. DESCONSTITUIÇÃO DAS CONCLUSÕES ALCANÇADAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que validou a citação realizada por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp, após tentativa frustrada de citação pessoal, com base na Portaria TJDFT GC n. 34/2021. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a citação realizada por meio do aplicativo WhatsApp, após tentativa frustrada de citação pessoal, é válida, considerando a ciência inequívoca do ato processual pela parte citada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A citação por WhatsApp é considerada válida nas circunstâncias do caso concreto, pois cumpre sua finalidade de dar ciência inequívoca à parte requerida, conforme já decidiu o STJ. 4. A certidão do oficial de justiça, que atestou a ciência da parte citada, possui fé pública, não havendo prova em contrário que desconstitua sua veracidade. 5. A modificação das premissas fáticas do acórdão recorrido demandaria reexame de provas, o que é vedado em recurso especial, conforme Súmula 7/STJ. IV. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no AREsp n. 2.713.420/DF, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025) (g.n.). Igualmente, descaberia admitir o recurso quanto à tese de revisão dos honorários, pois entende a Corte Superior que “em regra, não é possível a revisão do valor fixado a título de verba honorária em recurso especial, porque implica, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela incidência da Súmula n. 7/STJ” (REsp n. 1.721.366/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 21/9/2023). Nesse sentido, confira-se ainda o AgInt no AREsp n. 2.582.951/MS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024. Quanto ao apelo interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A divergência jurisprudencial deve ser demonstrada com cotejo analítico, não apenas com transcrição de ementas” (AgRg no AREsp n. 2.345.857/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029